Tribunal: TJDFT
Processo: 0742803-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742803-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZAMAN ABDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por ELZAMAN ABDÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0737428-97.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Inicialmente, em suas razões recursais, a parte agravante defende a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita. Não obstante, o agravante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza, inclusive declaração de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o agravante (no prazo de 05 dias) para que junte aos autos documentos que comprovem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência, firmada por ele, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador